Tribunal: TJES
Processo: 0001294-92.2019.8.08.0044
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001294-92.2019.8.08.0044

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GERALDA MARIA HEIDMAM TAMAGNONI e outros

APELADO: WELLINGTON CARON ROSSONI

RELATOR(A):
JAIME FERREIRA ABREU

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INDEFERIMENTO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DE PREPARO RECURSAL. DESERÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação, em razão da ausência de comprovação do recolhimento do preparo recursal no prazo estipulado. As agravantes alegam hipossuficiência financeira, apontando que a negativa da gratuidade da justiça viola o direito de acesso à Justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se as agravantes comprovaram a alegada hipossuficiência financeira para concessão da gratuidade da justiça; e (ii) determinar se a ausência de recolhimento do preparo recursal no prazo legal configura deserção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão recorrida observa que as agravantes não comprovaram sua hipossuficiência financeira, mesmo após intimação específica para apresentação de declarações de imposto de renda e outros documentos pertinentes, nos termos do art. 99, § 7º, do CPC.

O princípio do contraditório foi devidamente respeitado, sendo oportunizada às partes a apresentação de provas para subsidiar o pedido de gratuidade, o que não foi atendido no prazo legal.

A jurisprudência do Tribunal confirma que a ausência de comprovação da hipossuficiência financeira, quando oportunizada, justifica o indeferimento da justiça gratuita, sendo obrigação do recorrente recolher o preparo recursal para evitar a deserção.

A posterior tentativa de recolhimento das custas, feita de forma extemporânea, não afasta a preclusão temporal, nem comprova a incapacidade financeira alegada pelas partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A ausência de comprovação da hipossuficiência financeira, quando especificamente requerida pelo juízo, justifica o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça.

O não recolhimento do preparo recursal no prazo legal configura deserção, impossibilitando o conhecimento do recurso.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV e LXXIV; CPC, arts. 6º, 99, §§ 2º e 7º, 101, § 2º, e 932, III.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível nº 0007214-73.2020.8.08.0024, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, j. 26.04.2024; TJES, Apelação Cível nº 0005285-56.1998.8.08.0030, Rel. Des. Raphael Americano Camara, 2ª Câmara Cível, j. 13.07.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, insurge-se as agravantes em face da decisão monocrática de id. 7011328, que não conheceu do recurso de apelação interposto, uma vez que as partes deixaram de comprovar o recolhimento do preparo recursal no prazo estipulado, dando causa à inadmissão da vertente insurgência.

Irresignadas, as agravantes sustentam, em síntese, que:
(i)
a decisão recorrida desconsiderou os documentos apresentados, como extratos bancários e cópias de carteira de trabalho, que demonstrariam a ausência de recursos financeiros para arcar com as despesas processuais;
(ii)
a hipossuficiência financeira das agravantes é evidente;
(iii)
a negativa do benefício de justiça gratuita viola o direito constitucional de acesso à Justiça, garantido no artigo 5º, incisos XXXV e LXXIV, da Constituição Federal;
(iv)
o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que a declaração de hipossuficiência, salvo prova em contrário, é suficiente para concessão da justiça gratuita, nos termos do artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil.

A decisão agravada fora proferida nos seguintes termos,
in verbis
:

“Passo a proferir JULGAMENTO MONOCRÁTICO com base no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, que atribui ao relator a tarefa de não conhecer de recurso manifestamente inadmissível, assim entendido aquele que não preenche, dentre outros, o pressuposto do preparo recursal.

Como cediço, o pagamento das despesas relativas ao processamento do recurso encontra-se alicerçado no comando legal atualmente insculpido no “caput” do artigo 1.007 do estatuto processual em vigor, assim redigido:

CPC – Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

Não obstante, a própria lei adjetiva prevê a dispensa do recolhimento antecipado do preparo quando o benefício é pleiteado em recurso, nos termos de seu artigo 99, “caput” e § 7º, “in verbis”:

CPC – Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

[...]

§ 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento.

Na espécie, conquanto devidamente intimada do indeferimento da benesse, as partes apelantes deixaram de comprovar o recolhimento do preparo recursal no prazo estipulado, dando causa, portanto, à inadmissão da vertente insurgência.

Posto isso, NÃO CONHEÇO do presente recurso, com fulcro no artigo 932, III, do Código de Processo Civil.

PUBLIQUE-SE o inteiro teor desta decisão, adotando-se, após preclusão, as providências de praxe.”

Pois bem.

Em que pese as alegações das agravantes, não vislumbro razões para modificar a conclusão alcançada.

De início, destaco que a concessão do benefício da gratuidade da justiça veio a ser impugnada pelo apelado em sede de contrarrazões (fls.135/151), sob o argumento de que os documentos colacionados aos autos são incapazes de demonstrar a pretensa situação de hipossuficiência das apelantes, haja vista ser a primeira apelante empresária que movimentava “
grandes somas em dinheiro
” (fl.140).

Diante de tais argumentos, as partes foram instadas a comprovarem a alegada hipossuficiência financeira por meio das

respectivas declarações do imposto de renda dos últimos 03 (três) exercícios e outros documentos, tendo, conforme se extrai da
certidão no id.5133977), deixado transcorrer “
in albis”
o derradeiro prazo para comprovarem o preenchimento dos pressupostos necessários para a concessão da benesse.

Nesse cenário, foi indeferido os benefícios da gratuidade da justiça por decisão da lavra do Em. Desembargador Raimundo Siqueira Ribeiro, adunada no id. 5159858, sendo determinada a intimação das apelantes para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovassem o recolhimento do devido preparo recursal, sob pena de não conhecimento de sua insurgência por deserção.

Conquanto regularmente intimadas, as partes recorrentes não comprovaram o recolhimento do devido preparo recursal, razão pela qual o Eminente Desembargador Jaime Ferreira Abreu não conheceu do recurso de apelação interposto pelas ora agravantes (id.7011328) .

Pelo que se extrai, portanto, não tendo sido elidida a suficiência de recursos por elementos de convicção constantes dos autos, e
restando ausente nos autos comprovação do recolhimento de preparo pelas agravantes não amparadas pela gratuidade de justiça
, mesmo depois de regularmente intimadas para tanto, resta configurada a hipótese de deserção, o que inviabiliza o conhecimento do recurso de apelação, por falta de pressuposto extrínseco de admissibilidade.

Colha-se, a propósito:

APELAÇÃO CÍVEL EM EMBARGOS DE TERCEIRO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE JUDICIÁRIA. INTIMAÇÃO DA APELADA. COMPROVAÇÃO OPORTUNIZADA. INÉRCIA DA PARTE. RECURSO PROVIDO
. 1 – A Apelada foi intimada para comprovar o preenchimento dos pressupostos necessários à concessão da gratuidade judiciária, tendo se mantido inerte. 2 - A incerteza acerca da alegada impossibilidade, aliada ao fato de que a Apelada não trouxe aos autos provas de sua hipossuficiência quanto instada a fazê-lo, são aptas a fundamentar o entendimento deste Julgador no sentido de que não faz jus ao deferimento dos benefícios da gratuidade judiciária, sendo forçoso o acolhimento da impugnação. 3 - Recurso provido. (TJES APELAÇÃO CÍVEL
0007214-73.2020.8.08.0024
, Magistrado:
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
, 4ª Câmara Cível, Data: 26/04/2024).

APELAÇÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INTIMAÇÃO APRESENTAÇÃO DOCUMENTOS. INÉRCIA. BENEFÍCIO INDEFERIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não obstante a densidade dos argumentos apresentados pelos recorrentes, tem-se claro que, intimados do despacho que determinou a juntada de documentos que respaldem a gratuidade, estes se mantiveram inertes, não apresentando qualquer documentação comprobatória quanto ao benefício postulado até a presente data, não sendo demais destacar, ainda, que durante todo o processo de primeiro grau, procedeu aos pagamentos das despesas processuais. 2. Recurso conhecido e desprovido (TJES APELAÇÃO CÍVEL 0005285-56.1998.8.08.0030, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível, Data: 13/07/2023).

Saliento, por oportuno, que desde o princípio foram observados os princípios da cooperação (art. 6º do CPC) e do contraditório (art. 1º da CPC c/c art. 5º, LV, da CF), indicando-se de forma precisa os documentos que deveriam ter sido juntados para prova da insuficiência de recursos da ora agravante.

Oportuno destacar, ainda, que, a teor do que dispõe o art. 1.007 do CPC, com base no princípio da consumação e à luz do instituto da preclusão consumativa, de nada adianta a apresentação de
guia comprobatória do preparo
após a interposição do recurso
, mais precisamente

quando da interposição do agravo interno
e
muito além do prazo de 5 (cinco) dias fixado na decisão constante no ID 5159858
. Como consabido, a
parte apelante deve comprovar o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno,
no ato da interposição do recurso
(art. 1.007 do CPC), sob pena de deserção, salvo se litigar sob o pálio da justiça gratuita (art. 98, § 1º, do CPC) ou apresentar justificativa plausível para não cumprimento da obrigação (art. 1.007, § 6º, do CPC), o que não se vê no caso.

Por tais razões, não vislumbro razões para reforma da decisão monocrática agravada, que tão somente atendeu ao prazo estabelecido pelo disposto no art. 932, III parágrafo único, do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo interno e
LHE NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)